Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1005270-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO AO AGRAVADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE JORNADA DE TRABALHO DE 6 (SEIS) HORAS MÍNIMAS - IMPROCEDÊNCIA - TRABALHO SUPERVISIONADO E HOMOLOGADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO TRABALHO - ALEGADA PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - PRECEDENTE DO STF - AGRAVO DESPROVIDO.
Tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, em prejuízo do reeducando, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa.
“(...) Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas (...)” (RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005270-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS - CPF: 015.891.411-21 (AGRAVADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO AO AGRAVADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE JORNADA DE TRABALHO DE 6 (SEIS) HORAS MÍNIMAS - IMPROCEDÊNCIA - TRABALHO SUPERVISIONADO E HOMOLOGADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO TRABALHO - ALEGADA PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - PRECEDENTE DO STF - AGRAVO DESPROVIDO.

Tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, em prejuízo do reeducando, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa.

“(...) Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso
.
Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas (...)”
(RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por instrumento pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no 0026178-47.2018.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
JOSÉ APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS
a remição de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias da pena com base no atestado de trabalho.

Em suas razões o
MINISTÉRIO PÚBLICO
impugna o benefício concedido, no qual o preso teria trabalhado 777 dias inéditos no período de março/2019 a agosto/2021, sem que houvesse o registro das horas trabalhadas em folhas-ponto, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que concedeu a remição ao apenado.

A defesa nas contrarrazões postula pelo não provimento do recurso (id. 122146463)

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 122464640)

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça –Dr. Gerson Natalicio Barbosa é
pelo provimento do recurso

(id. 125644187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que concedeu a remição de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias da pena com base no atestado de trabalho ao agravado
JOSÉ APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS
, porquanto não houve o registro do cumprimento das jornadas diárias de trabalho em horas.

De acordo com o artigo 126 da LEP, o preso, em regime fechado ou semiaberto, possui o direito de remir parte da execução da pena pelo trabalho, à razão de um dia de pena por três dias de trabalho, ou pelo estudo, seja presencial ou a distância, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

Ocorre que o artigo 126 § 1o, II, da Lei de Execuções Penais, dispõe que: “
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.”, sem delimitar o mínimo de horas por dia de trabalho, enquanto que o artigo 33, do mesmo diploma legal aduz que “(...) a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nesse ponto, seguindo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em julgado da relatoria do Ministro Dias Toffoli, conclui-se que se a própria administração do estabelecimento prisional admite que o reeducando possa regularmente trabalhar em jornada diária inferior a seis horas, não é possível retirar os dias remidos concedidos ao agravado: “
(...)

Dito de outro modo, não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança (...)”.

Com efeito:

“EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução
Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso
.
Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas
. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.” (RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

No caso em comento, vislumbra-se que as planilhas de controle de frequência de trabalho do reeducando foram subscritas pelo Diretor do estabelecimento prisional- Agno Sergio Silva Ramos – Diretor da PCE/MT, nas quais discriminam que o agravado trabalhou durante o período no período de março/2019 a agosto/2021(id. 122146465)

Nesse contexto, tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, em prejuízo do reeducando, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa.

Tanto é assim que se tem admitido até mesmo a remissão pela leitura, nos termos do que dispõe a Recomendação no 44 do CNJ, e vou além, em decisões recentes o STJ interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a referida Recomendação, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que
não estejam expressamente
indicadas no artigo 126 da LEP
. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“(...) 3. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

4.
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP.
De outro lado, a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 5. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 1.600 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 133 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA. Serão devidos, portanto, 26 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento. 6. In casu, como o agravado obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 133 dias com os acréscimos legalmente permitidos, totalizando 177 dias. Interpretação dos arts. 24, I, e 32 da Lei n. 9.394/1996. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 580.133/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020
)

Assim, considerando que o objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de trabalho realizado pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos trabalhados, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

Por fim, importa destacar que, nos termos do que dispõe o artigo 68, parágrafo único, da LEP,
assim como o juiz da execução, o Ministério Público é o fiscal da execução da pena, que nesta abrange a fiscalização das unidades prisionais, devendo esta ser realizada mensalmente, com o finco de zelar por sua regularidade, tomando se necessário as medidas legais cabíveis no âmbito administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo em desacordo do parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022